Tribunal: TJES
Processo: 5002026-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002026-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES IANNONE
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002026-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES IANNONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISIS LUGON IANNONE - SP343523
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: TAMIRIS VIEIRA DE SOUZA - ES28336, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, em ação de revisão contratual, indeferiu o pedido de tutela antecipada porque inexistente ilegalidade às taxas aplicadas pelo Banco, capaz de suspender os descontos oriundos dos contratos de mútuo na modalidade crédito pessoal e crédito consignado.

E
m suas razões, o agravante alega os seguintes motivos para reforma da decisão:
(i)

que devido a alteração drástica de sua renda, motivada pela perda de função
comissionada
que exercia, os valores dos descontos oriundos do
s
contrato
s de mú
tuo
estão consumindo todo o seu salário,
configurando o
caráter confiscatório
dos mesmos
;
(ii)
existência de
distinguishing
entre o caso concreto e o REsp. nº 1.586.910/SP, utilizado como paradigma na decisão na origem, notadamente porque a renda do agravante está praticamente comprometida
com o pagamento dos contratos
; que o pedido de amortização engloba os dois contratos; que as taxas aplicadas não são as mais favoráveis ao consumidor;
que os dois contratos de mútuo foram firmados no mesmo dia;
(iii)
ausência de boa fé do Banco agravado, uma vez que foi firmado dois contratos de mútuo no mesmo dia, porém com taxas diferentes. Além do agravado saber que o agravante não tinha limite de renda para f
irmar
prestaçõ
es
que comprometesse mais de 30% (trinta por cento) de sua renda
real
;
(iv)
impossibilidade de alteração da forma de cobrança pelo Banco
(desconto em conta-corrente)
;
(v)
requer que seja
limitado a totalidade de tais descontos salariais para amortização/pagamento dos empréstimos existentes com o agravado ao percentual de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido atual, nos termos do disposto no 2º da Lei 10.820/2003.

Efeito suspensivo

in
deferido
no ID nº 693911
.

Contrarrazões

(ID nº 796382)

intempestivas, conforme certificado no ID nº 796849
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 16 de outubro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002026-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES IANNONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISIS LUGON IANNONE - SP343523
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: TAMIRIS VIEIRA DE SOUZA - ES28336, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Pois bem.

Narra a recorrente em suas razões recursais a existência de dois contratos de mútuo celebrado com o recorrido, nos seguintes termos:

a)
um contrato de crédito pessoal SEM DESCONTO EM FOLHA (contrato nº 0236-50021-18-078457-00), no valor inicial de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil, trezentos reais), com taxa de juros de 2,38% ao mês, para resgate em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.502,87 (dois mil, quinhentos e dois reais, oitenta e sete centavos), sendo que até o ajuizamento da presente demanda foram pagas 20 (vinte) parcelas, com vencimento em todo dia 30 de cada mês.

b)
um contrato de crédito consignado, COM DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, (contrato nº 0236-00582-18-078461-00), no valor inicial de R$ 73.700,00 (setenta e três mil, setecentos reais), com taxa de juros de 1,50% ao mês, para resgate em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.527,84 (mil quinhentos e vinte e sete reais, oitenta e quatro centavos).

Assim, quanto ao preenchimento do requisito do
periculum in mora
pelo agravante, é inegável que está demonstrado o impacto que ambos os contratos tiveram em sua vida financeira, após a perda da função comissionada exercida por esse. Entretanto, neste momento superficial, entendo não restar tão claro o preenchimento da relevância da fundamentação. Explico.

Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preveja como limite de consignações facultativas o percentual de 30% do salário, tem-se no caso que verificar a existência de duas modalidades de contratação, notadamente porque em relação ao contrato de mútuo com opção de pagamento em conta-corrente, o STJ possui atual entendimento no sentido de que
a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente.
3

Neste sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

No contrato de mútuo com desconto direto na conta-corrente (cheque especial) inexiste motivo a ensejar a limitação da retenção quando o desconto é alusivo apenas ao valor estabelecido no contrato, ou seja, sem encargos moratórios. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 024140189895, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Ademais, como reforço de argumentação, em cotejo da diferença de natureza jurídica entre as formas de mútuo dos contratos firmados pelo ora agravante, percebi que o valor de
R$ 1.527,84
(mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente a parcela do
empréstimo

crédito

consignado
, não ultrapassa o limite considerado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania como aceitável, notadamente porque
o

salário

bruto

atual

do

recorrente
(
R$ 5.687,90
– cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), pelo contracheque colacionado aos autos, verifica-se que a parcela descontada representa o percentual de
26,86%
do salário do mesmo, ou seja, dentro do limite tolerável para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Assim, não havendo elementos muito claros capazes de configurar a abusividade das taxas aplicadas aos contratos mencionados, sobretudo porque, como dito, tendo naturezas diversas, não se mostra irrazoável a aplicação de juros em patamares também diversos, ainda que contratados no mesmo dia.

Por fim, entendo por oportuno reproduzir julgado do STJ no qual se ressalta, nas hipóteses de superendividamento ou sobre-endividamento, haja vista os contratos de empréstimos firmados, a necessidade se adotar procedimentos específicos, como o da insolvência civil,
in verbis
:

À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Desta forma, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, em especial a fumaça do bom direito, uma vez que inexiste fundamento para considerar ilegal as mencionadas taxas, em cognição perfunctória, devendo-se aguardar o melhor amadurecimento do feito para o alcance de tal conclusão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC.

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESE DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.
Encontra-se
preenchi
do
o requisito do
periculum in mora
pelo agravante,
pois

inegável
a
demonstrado
d
o
impacto que ambos os contratos
de mútuo (com consignação em folha de pagamento e em desconto em conta-corrente)
tiveram em sua vida financeira, após a perda da função comissionada exercida
por esse.

3.
Não obstante
a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
preve
ja
como limite de consignações facultativas o percentual de 3
0
% do
salário
, te
m-se no caso que verificar a existência de duas modalidades de contratação, notadamente porque em relação ao contrato de mútuo com opção de pagamento em conta-corrente, o STJ
possui
atual
entendimento no sentido de que
a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente.
(
AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018
)
4
.

Ademais, como reforço de argumentação,
em cotejo da diferença de natureza jurídica entre as formas de mútuo dos contratos firmados pelo ora agravante, perceb
e-se
que o valor referente a parcela do empréstimo crédito consignado, não ultrapassa o limite considerado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania como aceitável,
levando em consideração
o salário bruto atual do recorrente, pelo
exame do
contracheque colacionado aos autos, verifica-se que a parcela descontada representa o percentual de
26,86%
do salário do mesmo, ou seja, dentro do limite tolerável para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento.
5.

N
ão
há porque considerar abusivas as taxas aplicadas tão somente pelo fundamento de que os contratos foram firmados no mesmo dia, uma vez que em se tratando de contratos com naturezas diversas não se mostra irrazoável a aplicação de juros em patamares também diferentes, sobretudo pelo risco no recebimento do valor emprestado pela instituição financeira, ainda que as avenças foram firmadas no mesmo dia.
6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.